Tribunal: STF
Processo: RE 87518
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
Concubinato. Pretensão da concubina à partilha de bens, repelida, nas instâncias ordinárias, ao entendimento da inexistência de sociedades de fato ou patrimônio adquirido pelo esforço comum dos concubinos. Inocorrência de dissídio com a Súmula 380. Não cumprimento, no tocante aos outros padrões, do disposto no artigo 305 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Uniformização da jurisprudência. Ausência, neste ponto, de afronta à lei à lei federal. Recurso extraordinário não conhecido.